Tribunal: CARF
Processo: 10120.725151/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto em data posterior ao término do prazo de trinta dias, contados da data de ciência do teor do acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725151/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.920 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ESTANISLAU DE ARAUJO JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto em data posterior ao término
do prazo de trinta dias, contados da data de ciência do teor do acórdão-
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/CGE (0434.439 – fls. 38-43), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725151/2012-11
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725151/2012-11

Matéria Admitida.
O contencioso administrativo não se instaura em relação a fato gerador de imposto
suplementar expressamente admitido pelo contribuinte.
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2007,
ano-calendário 2006 (fls. 26/29), lavrada em 14/11/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 27), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

A ciência do lançamento foi efetuada em 28/11/2011 (fl. 30), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 16/12/2011 (fls. 02/03), na qual alega:
· Que teria atendido a Intimação Fiscal no 4985/2010 dentro do prazo.
· Que anexa Declaração e Relatório Psicológico expedidos pela profissional Sarah
Oliveira Mendes, bem como uma certidão negativa em nome da mesma, emitida pelo
CRP/GO, para comprovação de sua regularidade.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725151/2012-11

Ao final, requer a revisão do lançamento, considerando as despesas no valor de R$
12.000,00 e glosando as de R$ 5.000,00, pois estas se referem a despesas com não
dependente, lançadas indevidamente.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
o(s) seguinte(s) documento(s), entre outros:
( Declaração firmada pela prestadora Sarah Oliveira Mendes (fl.12);
( Certidão Negativa (fl. 13);
( Relatório firmado pela prestadora Sarah Oliveira Mendes (fl.14).
É o relatório.
Da Admissibilidade
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/11/2011 (fl. 30) e protocolou
impugnação em 16/12/2011 (fls. 02/03). A Impugnação é tempestiva, nos termos do art.
15 do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da legislação, deve ser
conhecida.
Da Matéria Admitida
Conforme contido em sua peça impugnatória (fl. 03), o contribuinte não se manifestou
contra a seguinte infração descrita na Notificação de Lançamento, admitindo-a
expressamente:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 5.000,00, referentes à
prestadora Mara Rúbia Silva da Rocha.
De acordo com o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/97, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, matéria esta que não poderá mais ser objeto
de questionamento pelo contribuinte.
A concordância do sujeito passivo quando da sua impugnação, acerca da infração
descrita na Notificação de Lançamento, acima descrita, leva à consolidação
administrativa do crédito tributário lançado, por não se instaurar o litígio, tornando
precluso o recurso voluntário quanto à matéria não questionada. Assim, a impugnação
apresentada é parcial.
Em razão da apresentação de impugnação parcial, deverá ser providenciada, pela
Delegacia de origem, a formação de auto apartado, para a imediata cobrança do crédito
tributário admitido, no valor de R$ 1.375,00, conforme demonstrativo abaixo:
Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados no
Lançamento
Matéria Não
Impugnada
Rendim Trib rec PJ
136.650,59
136.650,59
136.650,59
Rend trib rec PF/exterior
6.160,00
6.160,00
6.160,00
Resultado da Atividade Rural

Total Rendimentos Tributáveis(1
a 3)
142.810,59
142.810,59
142.810,59
Contr Prev Oficial
7.043,13
7.043,13
7.043,13
Contr Prev Privada

-

Dependentes
3.032,64
3.032,64
3.032,64
Despesas Instrução
4.747,68
4.747,68
4.747,68
Despesas Médicas
32.801,65
15.801,65
27.801,65
pensão alimentícia judicial

-

livro caixa

-

Total Deduções (5 a 11)
47.625,10
30.625,10
42.625,10
Base de Cálculo (4-12)
95.185,49
112.185,49
100.185,49
alíquota
27,5%
27,5%
27,5%
parcela a deduzir
5.993,73
5.993,73
5.993,73
Imposto Calculado (13x14 - 15)
20.182,27
24.857,27
21.557,27
dedução incentivo

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725151/2012-11

Contribuição Empregador
Doméstico

IRRF
(5.201,23)
(5.201,23)
(5.201,23)
Carnê Leão

Imposto Complementar

Saldo de Imposto ( 16 - (17 a 21))
14.981,04
19.656,04
16.356,04
Imposto Suplementar (IAP - IAP
declarado)

4.675,00
1.375,00
Imposto Suplementar admitido

1.375,00
Da Glosa das Despesas Médicas
Trata-se de glosa do valor de R$ 17.000,00, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação ou de previsão legal para sua dedução.
Segundo a autoridade lançadora, foi efetuada a glosa do valor de R$ 5.000,0, declarado
como pago à profissional Mara Rúbia Silva da Rocha, tendo em vista tratar-se de
despesa com não dependente na declaração sob análise, isto é, com Alberto Augusto
Montelo de Araújo Jorge, e a glosa do valor de R$ 12.000,00, declarado como pago à
profissional Sarah Oliveira Mendes, pois nos recibos apresentados não consta o
endereço da prestação dos serviços, e, embora a profissional tenha sido intimada por
cinco vezes a confirmar ou não a prestação de seus serviços profissionais ao
contribuinte Estanislau de Araújo Jorge ou a suas dependentes, e a comprovar a
regularidade de sua inscrição perante o Conselho Regional competente, em nenhum
momento a profissional se manifestou.
Em sede de impugnação, o contribuinte anexa Declaração e Relatório Psicológico
firmados pela profissional Sarah Oliveira Mendes, bem como uma certidão negativa em
nome da mesma, emitida pelo CRP/GO, para comprovação de sua regularidade perante
o Conselho.
Inicialmente, cabe destacar que, quanto à dedução de despesas médicas na Declaração
de Ajuste Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725151/2012-11

Dos dispositivos transcritos, depreende-se que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, além da necessidade de comprovação do efetivo desembolso dentro do
ano-calendário.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se que a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo
desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não
são suficientes para comprovar que o ônus das despesas correu de fato por conta do
contribuinte.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. O efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento foi efetuado pelo próprio
contribuinte e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Destarte, e da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se:
· Que, devidamente intimado a comprovar a efetividade dos serviços prestados (fl. 11),
o contribuinte trouxe aos autos documentos hábeis para comprová-la (fls. 12 e 14), bem
como juntou certidão negativa (fl. 13) para comprovar a situação regular da profissional
Sarah Oliveira Mendes perante o Conselho de Psicologia, o que foi confirmado em
consulta ao sítio do CRP/GO na internet.
· Que, embora expressamente intimado a comprovar o efetivo desembolso das despesas
glosadas (fl. 11), o contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis para comprová-
lo, o que poderia ter sido feito por meio da juntada de documentos como microfilmes de
cheques, depósitos e transferências com a identificação do beneficiário e extratos
bancários com registros de saques em valores e datas compatíveis com os discriminados
nos recibos.
Diante da não comprovação do efetivo desembolso pelo contribuinte das despesas no
valor de R$ 12.000,00, referentes à prestadora Sarah Oliveira Mendes, não há como
acatar as alegações do sujeito passivo.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725151/2012-11

Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário exigido.
Cabe à Delegacia de origem providenciar a imediata cobrança do crédito tributário
admitido, no valor de R$ 1.375,00.
Campo Grande/MS, 11 de dezembro de 2013.
Andreza Viana Ramos
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento; e
b) os comprovantes das despesas médicas não foram apresentados por
impossibilidade à época.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo.
De fato, o recorrente foi cientificado do teor do acórdão em 28/01/2004 (fls. 49).
Porém, o recurso foi protocolado em 28/02/2014 (fls. 51), um dia após o término do prazo de
trinta dias (27/02/2014).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725151/2012-11

Fl. 74
DF CARF MF
Original